Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-90.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003333-90.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DISPENSA DO PROTESTO DA CDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao entendimento de que não teriam sido observadas as exigências estabelecidas pelo Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para o prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor. O apelante sustentou ter comprovado a adoção de medidas administrativas prévias, consistentes em notificação do devedor e inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando comprovadas medidas prévias de cobrança extrajudicial consistentes em notificação administrativa e inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes pode suprir a exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema n. 1.184 do STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, admitindo exceções justificadas por razões de eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 reconhece expressamente que a notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento da execução configura solução administrativa apta ao atendimento das exigências estabelecidas pelo STF.

5. A documentação dos autos comprova a realização de notificação administrativa prévia, com ciência do devedor acerca da existência do débito e possibilidade de regularização voluntária da obrigação.

6. A inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito constitui medida de cobrança extrajudicial efetiva e é expressamente admitida pela Resolução CNJ n. 547/2024 como hipótese apta a justificar a dispensa do protesto da Certidão de Dívida Ativa.

7. A comprovação da notificação administrativa e da negativação do débito evidencia o atendimento das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ para a cobrança de créditos fiscais de pequeno valor.

8. A análise acerca da impenhorabilidade ou manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD deve ser realizada inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação de notificação administrativa prévia e de inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito demonstra o atendimento das exigências fixadas no Tema n. 1.184 do STF para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor.

2. A comunicação da inscrição em dívida ativa a órgão de proteção ao crédito pode justificar a dispensa do protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024”.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE n. 1.355.208); TJMT, Apelação n. 1002703-93.2026.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2026; TJMT, Apelação n. 1002703-93.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, diante do não atendimento das exigências previstas no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor. (Id 372084385).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar a manifestação apresentada em atendimento à determinação para comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF.

Afirma que comprovou a adoção de providências administrativas prévias ao ajuizamento da execução, mediante notificação administrativa da devedora e inscrição do débito junto ao SPC Brasil, defendendo que tais medidas atendem às exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, a possibilidade de dispensa do protesto da CDA por razões de eficiência administrativa e sustenta que a existência de bloqueio parcial de ativos financeiros via SISBAJUD evidencia a utilidade da execução e afasta a ausência de interesse processual.

Requer a concessão de tutela provisória recursal para manutenção do bloqueio realizado e, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id 372084386).

Em contrarrazões, a apelada, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade processual, afirmando que o município foi regularmente intimado para comprovar o cumprimento das exigências do Tema n. 1.184 do STF e exerceu plenamente o contraditório.

Defende que a notificação administrativa e a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes não substituem o protesto da CDA, requisito que considera obrigatório e cumulativo para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor.

Aduz, ainda, que o valor bloqueado via SISBAJUD é impenhorável, por ser inferior ao limite legal de quarenta salários mínimos, e requer o indeferimento do pedido de tutela recursal. (Id 372084388).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na CDA n. 347/2024, no valor total de R$ 2.176,70. (Id 372084350).

No curso do trâmite processual, o juízo de origem intimou o exequente para comprovar a adoção das medidas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, nos termos do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando tratar-se de execução de baixo valor, advertindo que a ausência de comprovação poderia ensejar a extinção do feito. (Id 372084382).

Em resposta, o exequente sustentou ter observado as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, afirmando que promoveu prévia notificação administrativa da devedora e inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, conforme documentação acostada aos autos. Alegou, ainda, que o protesto extrajudicial da CDA seria medida inadequada à realidade do município, por razões de eficiência administrativa e custo-benefício, defendendo que a negativação junto ao SPC possuiria eficácia equivalente para fins de cobrança extrajudicial. Acrescentou que a utilidade da demanda estaria demonstrada pela existência de bloqueio parcial de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor de R$ 533,53, requerendo o regular prosseguimento da execução. (Id 372084384).

Sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o exequente não comprovou o atendimento das condições estabelecidas no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto às medidas prévias exigidas para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor. (Id 372084385).

Contra essa sentença recorre a parte apelante, alegando a nulidade da decisão por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação, sob o argumento de que a manifestação apresentada em atendimento à determinação judicial não foi efetivamente apreciada, bem como, sustenta que comprovou a adoção de medidas administrativas prévias mediante notificação da devedora e inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, defende a possibilidade de dispensa do protesto da CDA por razões de eficiência administrativa e afirma que a existência de bloqueio de ativos financeiros evidencia a utilidade da execução, razão pela qual requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito. (Id 373611365).

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.
(Destaquei).

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso, é possível verificar que a sentença recorrida destoa do entendimento firmado no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que extinguiu a execução fiscal mesmo diante da comprovação, por parte do município, de que adotou as providências exigidas para a cobrança extrajudicial do crédito, como a prévia notificação do executado e a inscrição do débito junto ao SPC Brasil.

Os autos demonstram que o executado foi previamente notificado acerca da existência do débito, mediante notificação administrativa recebida em 7.11.2024, oportunidade em que lhe foi facultada a regularização voluntária da obrigação. (Id 372084355).

Além disso, consta documento emitido pelo SPC Brasil, datado de 29.11.2024, comprovando a inscrição do débito correspondente ao Contrato n. 347, no valor de R$ 2.176,70, montante que coincide com o crédito objeto da CDA executada. (Id 372084352).

Tais providências evidenciam a adoção de medidas concretas de cobrança antes do ajuizamento da execução fiscal.

Cumpre destacar que a própria Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a aplicação do Tema n. 1.184 do STF, admite a dispensa do protesto da CDA em hipóteses específicas.

O art. 3º dispõe que o ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Por sua vez, o parágrafo único, inciso I, do referido dispositivo prevê expressamente a possibilidade de dispensa do protesto quando houver comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e serviços de proteção ao crédito.

Dessa forma, a comunicação do débito aos órgãos de proteção ao crédito não constitui providência irrelevante ou insuficiente, mas medida expressamente reconhecida pela própria Resolução CNJ n. 547/2024 como apta, em determinadas situações, a substituir o protesto da CDA.

Conforme mencionado, a documentação juntada pelo município demonstra que, antes mesmo do ajuizamento da demanda, foi promovida a inscrição do débito junto ao SPC Brasil, identificando a CDA executada e o respectivo valor exigido, circunstância que evidencia o atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para a cobrança de créditos fiscais de pequeno valor.

Nesse contexto, considerando a comprovação da prévia notificação administrativa do contribuinte e da inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito, não se verifica a ausência de interesse de agir reconhecida na sentença recorrida, razão pela qual se mostra indevida a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante, cito:

(...) No caso concreto, o Município comprovou a adoção de providências extrajudiciais aptas à recuperação do crédito tributário, mediante envio de notificação de débito e inscrição do nome da executada em órgãos de proteção ao crédito. (TJMT 1002889-57.2024.8.11.0010, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2026).

(...) É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF. (...). (TJMT 1002703-93.2026.8.11.0000, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2026).

(...) No presente caso, verifico que a sentença recorrida destoa do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.184 do STF), uma vez que extinguiu a execução fiscal mesmo diante da comprovação, por parte do Município, de que adotou as providências previstas, como a tentativa de notificação extrajudicial do executado, a realização de notificações por edital e o protesto da Certidão de Dívida Ativa. (...). (TJMT 1002703-93.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Diante disso, resta evidente a violação à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a extinção da execução à ausência de medidas administrativas efetivas e não à aplicação automática do precedente.

Neste sentido, é certo que a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento e seja oportunizado ao município o exercício de sua pretensão executiva, já que foram atendidos os pressupostos mínimos exigidos para a manutenção do feito executivo.

Por fim, quanto à alegação de que a existência de bloqueio parcial de ativos financeiros reforça a utilidade da execução fiscal, observa-se que a controvérsia relativa à manutenção da constrição e à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, pois, após a manifestação da curadora especial acerca da impenhorabilidade dos valores constritos, sobreveio a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir, sem exame da questão relativa à validade ou à subsistência da penhora realizada via SISBAJUD.

Desse modo, eventual análise acerca da natureza dos valores bloqueados, bem como da possibilidade de manutenção ou levantamento da constrição, deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, reformada a sentença para afastar a extinção do feito, o processo deverá retornar ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento, inclusive para apreciação das questões pendentes relacionadas à constrição de ativos financeiros.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para anular a sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026